Tribunal: TJSP
Processo: 1030140-78.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel – Indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo ré – Descabimento – Preliminar afastada – Caso sujeito aos ditames do artigo 27 do CDC – Prazo prescricional de cinco anos não decorridos - Adquirente que não foi devidamente informada que na sua área privativa seriam instaladas caixas gordura e sabão – Aplicação do

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel – Indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo ré – Descabimento – Preliminar afastada – Caso sujeito aos ditames do artigo 27 do CDC – Prazo prescricional de cinco anos não decorridos - Adquirente que não foi devidamente informada que na sua área privativa seriam instaladas caixas gordura e sabão – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais configurados, porém reduzidos para R$ 10.000,00 - Precedentes – Recurso parcialmente provido.